Tribunal: STF
Processo: AI 624045
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Encontra-se em branco o espaço reservado à data da publicação da
   decisão que não admitiu o apelo extremo, fato equivalente à
   ausência de peça obrigatória na formação do instrumento e que
   impossibilita aferir a tempestividade do recurso de agravo (art.
   544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº 288).
2. Agravo regimental
   improvido.